Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742109-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLYCE CARDOSO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Glyce Cardoso em face da r. decisão (ID 171836172, na origem) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Bradesco Saúde S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a cobertura e o custeio do tratamento e manutenção da bomba de insulina Medtronic 780G, necessários à continuidade da terapia da Autora. Nas razões recursais, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e tece considerações sobre a gravidade da doença crônica que a acomete, bem como sobre a efetividade do tratamento indicado, com a utilização da terapia vindicada, a qual assegura qualidade de vida e independência à Autora. Alega ser abusiva a negativa do plano de saúde, uma vez que não pode a operadora se negar a custear o tratamento específico, indicado pelos médicos assistentes, sob consequência de afronta ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie nos termos da Súmula 608 do STJ. Defende ser exemplificativo o rol de procedimentos da ANS, consoante se depreende da Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”. Requer a antecipação de tutela recursal, determinando que a operadora Ré arque com o valor do tratamento dela, com utilização da bomba de insulina Medtronic 780G, de forma continuada. É o relatório necessário. Decido. Preliminarmente, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça está acobertado pela preclusão temporal, consoante disposição do artigo 101 do CPC/15, pois indeferido o pleito em decisão interlocutória proferida em 25/8/2023 (ID 169851055, na origem). Verifica-se, também, a preclusão lógica em relação à matéria, uma vez que, embora deduzido o pedido nas razões do Agravo de Instrumento, a Recorrente recolheu o preparo recursal, o que constitui conduta incompatível com o requerimento do benefício. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O art. 300 do CPC/15 prevê, como requisitos para a antecipação de tutela recursal, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No tocante à probabilidade do direito, em que pesem as alegações quanto à gravidade da doença e a efetividade do tratamento indicado, o presente feito, infelizmente, não possui o alcance desejado pela Autora/Agravante, pois ao Poder Judiciário somente é possível a análise sobre a legalidade ou não da negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, à luz da legislação de regência. Nesse contexto, tem-se que em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu critérios para a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/1998 passou a vigorar com as seguintes alterações, in verbis: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: ...........................................................................................................” “Art. 10. ...................................................................................................... ..................................................................................................................... § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. ..................................................................................................................... § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)" (grifou-se) A nova lei determina, portanto, a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, porém, condiciona tal obrigação à comprovação da eficácia do procedimento ou à existência de recomendação por órgãos técnicos. E, da análise dos autos, depreende-se que o caso sob exame não atende aos critérios legalmente estabelecidos para a imposição da cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a ausência de urgência e a manifestação desfavorável para situações semelhantes, nos termos das Notas Técnicas 73974 e 72531 (in https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php). No mesmo sentido, as Notas Técnicas no 1414 e no 1057 do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT manifestaram-se de forma “não favorável” (in https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df?b_start:int=1260). Logo, apesar da existência de laudo médico atestando a necessidade do tratamento (ID 167779383, na origem), não está demonstrada a probabilidade do direito à cobertura dele pelo plano de saúde, diante da ausência de previsão contratual, da inexistência de obrigatoriedade de cobertura no rol da ANS e do não enquadramento do caso concreto nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Ademais, destaque-se que tampouco há urgência, indispensável à concessão da medida liminar, haja vista não ser tal circunstância extraída do relatório médico, o que não passou despercebido pelo d. Juízo a quo, além de a Autora já estar fazendo uso da terapia pleiteada. A propósito, tem-se os seguintes julgados da eg. 8a Turma Cível, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSULINO-DEPENDENTE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE - MCG. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MEDTRONIC MINIMED 780G. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde da agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente. 3. O seu custeio, a princípio, não é obrigatório, conforme esclarecido na lista de materiais custeados de forma excepcional pela agravada. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu os critérios permissivos para a cobertura excepcional de exames e tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Essa alteração legislativa conferiu força exemplificativa ao rol da ANS ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. Ao realizar consulta ao e-NATJUS, as Notas Técnicas no 73974 e no 72531, em situações análogas, destacaram a ausência de urgência e a manifestação desfavorável ao fornecimento do aparelho (disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php, acesso em 16/11/2022). 6.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1676069, 07376483520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO I. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUADA DE INSULINA MINIMED 780G DA MEDTRONIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta com vistas à reforma da r. sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de condenação da Ré ao custeio do tratamento da Autora, para Diabetes Mellitus tipo I, com o uso do Sistema de Infusão Continuada de Insulina (SICI) Minimed 780G da Medtronic, bem como de indenização por danos morais. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora do plano de saúde e a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como o enunciado da Súmula no 469 do c. STJ. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelecendo critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. A nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas nos autos, não é possível concluir que o tratamento em questão se enquadre nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existem notas dos núcleos de apoio técnico no âmbito do CNJ e do TJDFT com manifestações desfavoráveis em situações análogas. 6. Ausente, portanto, ato ilícito na negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. 7. Diante da inexistência de ato ilícito, não se vislumbra a presença de danos morais indenizáveis. 8. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1709207, 07045313220228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator